Tribunal: STF
Processo: HC 237961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2024, por Jéssica Diane Bail, em benefício de Alisson Ignaczuk, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 808.857/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com maconha, cocaína e ecstasy, além de balança de precisão.



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu parcialmente do recurso e a ele negou provimento (Apelação Criminal n. 5003096-42.2021.8.24.0103/SC), em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM QUE O APELANTE TERIA SIDO PRESO POR MANDADO DE PRISÃO ATIVO, FORA DE SUA RESIDÊNCIA, E AUTORIZOU A ENTRADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADOS DIVERSOS ENTORPECENTES. SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE TRAZ EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. ADEMAIS, TRÁFICO DE DROGAS QUE CARACTERIZA CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, AINDA QUE O INGRESSO TENHA OCORRIDO SEM MANDADO JUDICIAL. 2. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 160G DE MACONHA, 27G DE COCAÍNA, 04 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM PÉ DE MACONHA. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES. AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE AÇÃO MÚLTIPLA, OU SEJA, QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO NO MOMENTO DA TRAFICÂNCIA. CONDUTA DE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO QUE CONFIGURA O ILÍCITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. REQUERIMENTO PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA 
PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS QUE JUSTIFICA O AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL AVALIAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS NO COMPUTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO" (doc. 4).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 855.358/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, pois seriam decorrentes da violação do domicílio do paciente, realizada sem autorização judicial ou situação de flagrância. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, em 6.9.2023, nestes termos:“(...)



    “(...)



    A controvérsia diz respeito à legalidade da prisão e apreensão de substâncias entorpecentes. 



    Submetida a irresignação ao exame da Corte estadual, o voto condutor no acórdão recorrido destacou que o comparecimento dos militares ao local do flagrante foi precedido de informações prévias e específicas acerca de mandado de prisão em aberto expedido contra o paciente, que no desenrolar da diligência policial foi flagrado, em via pública, trazendo consigo substância entorpecente, tendo sido apreendidas mais drogas e balança de precisão em sua residência. A propósito confiram-se fragmentos extraídos do julgado (fls. 61/62):



    ‘Na presente hipótese, como se observa do relato do policial militar Matheus Dolvino constante no boletim de ocorrência 
n. 00459.2021.0000976, após receberem informações de outros setores da Polícia Militar de Araquari de que o acusado constava com mandado de prisão ativo e do endereço onde se encontrava, efetuaram rondas naquela localidade e encontraram o réu em uma viela que dava acesso à sua kitnet. Realizada a abordagem, foi consultado seu nome e confirmado o mandado de prisão. Em revista pessoal, verificaram que o réu estava em posse de uma pequena quantidade de maconha e, ao ser questionado se havia mais drogas em sua casa, respondeu positivamente. 



    Então, adentraram na residência e efetuaram a apreensão de 160g de maconha, 27g de cocaína, 04 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um pé de maconha. 



    Convém mencionar que ‘a fé pública atribuída aos policiais apenas pode ser relativizada mediante provas consistentes e incontestáveis de ilegalidade na condução do flagrante ou durante a instrução do processo.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5003413-63.2020.8.24.0139, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 29-04-2021). 



    No caso em apreço, no entanto, o apelante não trouxe nenhuma razão plausível a demonstrar qualquer interesse para que os agentes públicos o incriminasse injustamente. Todo este contexto, malgrado os argumentos defensivos, autorizam a ação policial de ingressar no imóvel sem o consentimento dos moradores, na medida em que fornece fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas. [...] 



    Assim, diante das fundadas razões (justa causa) para a medida, o ingresso domiciliar realizado pelos agentes públicos é dotado de regularidade pois agiram no estrito cumprimento do dever legal. Dito isto, não há que se falar em nulidade das provas, uma vez que as razões que conduziram à flagrância foram devidamente justificadas, inexistindo ofensa à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inciso XI, da CF).’



      O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está assim ementado: (…) 



    (RE 603616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-093 Divulg 9/5/2016 Public 10/5/2016). 



    Assim, ‘nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/06/2021). 



    A par disso, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que o paciente era foragido da justiça, com o qual foi encontrado várias substâncias entorpecentes e balança de precisão, utilizada no fracionamento e difusão da droga a terceiros, houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade e trancamento da ação penal, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. São precedentes nossos: (…)



    E também da Suprema Corte: 



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023) 



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 
N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º). 2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (ARE 1382780 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022) 



    Destarte, não se cogita de inidoneidade da fundamentação utilizada na origem, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se” (doc. 8).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que o comparecimento dos militares ao local do flagrante foi precedido de informações prévias e específicas acerca de mandado de prisão em aberto expedido contra o paciente, que no desenrolar da diligência policial foi flagrado, em via pública, trazendo consigo substância entorpecente. Admitida a existência de mais entorpecentes na residência, prosseguiram na verificação do relatado, tendo sido apreendidas mais drogas e balança de precisão em sua residência. Para se desconstituir a conclusão adotada na origem seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegada ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (que seriam derivadas de violação do domicílio), com a consequente absolvição do paciente e trancamento da ação penal.



     



    Afirma que “restou demonstrado que nunca houve qualquer autorização livre e desembaraçada do denunciado para que a polícia entrasse na residência. Também ficou evidenciado que o paciente Alisson nunca esteve em via pública com drogas para consumo e, daquele ponto, teria convidado policiais para irem até sua residência, até mesmo porque essa narrativa desafia a lógica e soa inverossímil, já que uma pessoa considerada foragida da justiça, que estaria guardando drogas e sabia disso, encontrada com quantidade de drogas para consumo, não diria que em sua residência haveria maior quantidade de drogas”.



     



    Sustenta que “não poderia jamais a autoridade policial valer-se exclusivamente de informações imprecisas para decidir invadir o domicílio do denunciado, sendo imprescindível que tivesse, antes de proceder à sua busca e prisão, colhido elementos de convicção suficientes para embasar as fundadas suspeitas também da prática criminosa do tráfico”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) A concessão liminar e posterior confirmação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Alisson Ignaczuk, para o trancamento da ação penal em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, independente das informações da autoridade coatora, expedindo-se o competente alvará de soltura com relação a estes autos, já que o paciente se encontra preso por força de decisão judicial diversa; b) Caso não seja esse o entendimento, a concessão da ordem, ao final, fazendo cessar a coação do paciente, declarando ilícitas as buscas e apreensões realizadas, diante da afronta aos artigos 293 302, 240, 241, 244 do CPP, art. 5º, inc. LVI, LXV, assim como as provas obtidas e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas, com o consequente trancamento da ação penal em curso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Na espécie, durante o cumprimento de mandado de prisão em aberto, o paciente foi abordado nas imediações de sua residência, tendo sido flagrado com entorpecentes. Nesse flagrante teria autorizado o ingresso dos policiais no imóvel, tendo sido, então, encontrados mais entorpecentes e apetrechos de traficância. 



    As instâncias antecedentes, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Para tanto, assentaram não somente a natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, com apreensão de diversos tipos de drogas e balança de precisão, como também porque os policiais estariam em diligência para cumprimento de mandado de prisão em aberto, tendo sido, então, encontrados os entorpecentes. 



    Nesse mesmo sentido, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, há referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616, deste Supremo Tribunal, também se consignando a permanência do crime de tráfico. Acrescentou-se, ainda, que, “em decorrência das informações anteriores no sentido de que o paciente era foragido da justiça, com o qual foi encontrado várias substâncias entorpecentes e balança de precisão, utilizada no fracionamento e difusão da droga a terceiros, houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (doc. 8). 



     



    8. Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    No caso, o estado de flagrância ocorreu com a apreensão de entorpecentes, ainda em via pública, em abordagem decorrente de mandado de prisão prévio, que estava em aberto. Essas circunstâncias bastariam para afastar a suposta ilegalidade do flagrante. 



     



    9. Nos termos do assentado pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, o paciente teria autorizado o ingresso na residência, tendo sido, então, apreendido mais entorpecentes e os demais apetrechos de traficância. 



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    11. O crime de tráfico de entorpecentes, com apreensão de diversos tipos de drogas e apetrechos para a traficância é permanente. Ademais, as peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 



     12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



     



    Publique-se.



 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora